Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTIGOS 240 E 241-A DO ECA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO.
1. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de um processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria. Lado outro, a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
2. Demonstrada nos autos a materialidade delitiva bem como indícios de autoria dos crimes tipificados no art. 240 e 241-A da Lei no 8.069/90 (ECA), inclusive com testemunha que afirma ter certeza de quem foi o autor das filmagens íntimas envolvendo adolescente, não há falar em ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos no art. 41, do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia.
3. Recurso conhecido e provido.